Tribunal: TJDFT
Processo: 0714816-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE NA ENTRADA DOMICILIAR, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO E NÃO REALIZAÇÃO TEMPESTIVA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MEDIDA CAUTELAR CUMPRIDA. ACESSO À DEFESA AOS AUTOS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante no dia 21.3.2025 por suposta prática do crime de tráfico de drogas, com posterior conversão da prisão em preventiva em audiência de custódia. A impetração sustenta: (i) ilegalidade da entrada forçada em domicílio; (ii) ausência de fundamentação na decisão que manteve a prisão cautelar; (iii) atraso na realização da audiência de custódia; (iv) desnecessidade da prisão preventiva diante das condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado; (iv) cerceamento de defesa derivado da impossibilidade de acesso aos autos nos quais foi deferida a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a entrada policial na residência do paciente foi ilegal; (ii) definir se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada; (iii) estabelecer se o atraso na audiência de custódia configura nulidade; (iv) avaliar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; (v) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso aos autos da medida cautelar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A entrada na residência do paciente decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão regularmente expedido, sendo realizada em horário autorizado pela Lei no 13.869/2019, artigo 22, §1o, inciso III, o que afasta, de plano, a alegada ilegalidade da diligência.
4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada com base na expressiva quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 800g de cocaína), no modus operandi característico do tráfico na modalidade delivery e na periculosidade concreta do agente, evidenciando risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva.
5. A audiência de custódia, embora realizada após o prazo de 24 horas, ocorreu dentro de intervalo razoável e foi suficiente para aferição da legalidade da prisão, não ensejando nulidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
6. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam a prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do artigo 312, do CPP, tampouco se pode aferir, em sede de habeas corpus, a aplicação do benefício do tráfico privilegiado, por depender de dilação probatória e análise de mérito da ação penal.
7. A existência de denúncia formalizada e a manutenção da prisão pela autoridade judicial corroboram a legalidade e necessidade da medida cautelar extrema no caso concreto.
8. Cumprida a diligência de busca e apreensão domiciliar, deve ser garantido o amplo acesso da defesa ao inteiro teor dos autos da respectiva medida cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem parcialmente concedida.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, §6o, 310, II, 312 e 313, I; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Lei no 13.869/2019, art. 22, §1o, III; Resolução CNJ no 213/2015, art. 13, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 914.649/MG, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024.